Tribunal: TJPA
Processo: 0003942-27.2017.8.14.0051
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003942-27.2017.8.14.0051
SENTENCIANTE: JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

SENTENCIADO: MARINA CUNHA LEAL, PREFEITO MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA
. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA EM MATEMÁTICA, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DA IMPETRANTE. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. À UNANIMIDADE.

1.
A impetrante participou do Concurso Público realizado pela Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos, que ofertava quatro vagas para o cargo de Professor com Licenciatura plena em Matemática – Zona Urbana – Polo 1, tendo sido aprovada em 5º lugar, ou seja, 1º lugar do cadastro de reserva.

2. No caso dos autos, a administração promoveu a convocação de todos os candidatos aprovados dentro do número de vagas, o que demonstra a necessidade do seu preenchimento. O cotejo probatório comprova a existência de uma vaga disponível em razão da desistência/renúncia da 1ª colocada. Desistência que fez a Impetrante alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital.

3. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em MANTER A SENTENÇA em sede de Remessa Necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 24 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária (
processo n.º
0003942-27.2017.8.14.0051
)
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MARINA CUNHA LEAL contra ato do PREFEITO MUNICIPAL DE MOJUÍ DOS CAMPOS.

Consta da ação mandamental (
Num. 1440437 - Págs. 1/12),
que a impetrante
participou do Concurso Público promovido pela Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos (Edital n.º 001/2015), que ofertava 04 vagas para o cargo de Professor com Licenciatura Plena em Matemática, Zona Urbana, tendo sido aprovada na 5ª (quinta) colocação. Suscitou a
existência de Direito Líquido e Certo à nomeação e posse, em razão da existência de um cargo efetivo vago, pois, os quatro candidatos teriam sido convocados e, a candidata aprovada na 1ª colocação não teria tomado posse, conforme certidão expedida pela Prefeitura Municipal.
Ao final, requere o deferimento da medida liminar e, após, a concessão da segurança.

A autoridade impetrada não prestou informações, conforme certificado pela Vara de origem (
Num. 1440449 - Pág. 15).

Em seguida, após a apresentação de parecer ministerial, o Juízo a quo proferiu sentença com a seguinte conclusão (Num. 1440452 - Págs. 1/3):

(...)
Ante o exposto, julgo o extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487,I, do CPC e
CONCEDO A SEGURANÇA para determinar que o impetrado realize a convocação, nomeação e posse da impetrante para o cargo de professor com licenciatura plena em matemática, zona urbana, polo 1, desde que preenchidos os requisitos do Edital nº.001/2015.Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública. Sem honorários advocatícios
(art. 25 da Lei. 12.016/2009).Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias, após encaminhe os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexistente juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).Ultrapassado prazo recursal, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário (art. 14 §1º12.016/2009).P. R. I. C. Santarém, 21 de setembro de 2018. (grifo nosso).

Posteriormente, o Prefeito Municipal peticionou a informação de nomeação e posse da impetrante (
Num. 1440453 - Pág. 1).

As partes não interpuseram recurso, subindo os autos eletrônicos à este Egrégio Tribunal para fins de Remessa Necessária.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária,
passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se a impetrante possui Direito Líquido e Certo à
nomeação e posse no cargo
de Professor de Matemática, Zona Urbana do Município de Mojuí dos Campos,
em razão da alegada existência de cargo efetivo vago.

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

No caso dos autos, o
Certame em questão ofertou
04 vagas para o cargo pleiteado pela impetrante - Professor de Licenciatura Plena em Matemática/Zona Urbana (
Num. 1440438 - Pág. 6), a qual fora aprovada em 5º (quinto) lugar, ou seja,
ou seja, 1º lugar do cadastro de reserva.

A impetrante demonstrou, no momento da impetração, a convocação dos quatro candidatos aprovados dentro do número de vagas (
Num. 1440440 - Pág. 35)
, bem como, a existência de uma vaga disponível em razão da desistência/renúncia da 1ª colocada (Sra. Bibiane Ghiotti Marchioro), conforme certidão fornecida pela própria Administração (
Num. 1440440 - Pág. 38
), senão vejamos:

(...)
CERTIFICO para os devidos fins de direito a quem interessar, que a Sra. BIBIANE GUIOTTI MARCHIORO, não tomou posse Posse do Cargo de Professora de Matemática do Concurso Público n.º 001/2015, Polo 1, Zona Urbana
. O referido é verdade. Dou fé. (grifo nosso).

Como se observa, que a Administração ao convocar os quatro primeiros colocados, externou ato que demonstra a necessidade de seu preenchimento.

Deste modo, conclui-se que o não preenchimento de 01 (uma) das 04 (quatro) vagas disponibilizadas, passou a gerar direito à nomeação do candidato subsequente, de modo que a Impetrante terminou por alcançar colocação favorável dentro do número de vagas disponibilizadas no edital, pois, fora classificado em 5º lugar, conforme bem observado pelo Magistrado de origem:

(...) No caso dos autos, foram ofertadas 04 vagas para o cargo de professor com licenciatura plena em matemática, zona urbana, polo 1 (fl. 32) e houve a convocação de todos os candidatos classificados (fl. 106), no entanto,
a candidata classificada em 1º lugar desistiu(fl.109), situação que gera para a impetrante o direito subjetivo a sua nomeação e posse, uma vez que foi aprovada em 5º lugar. Isso porque a Administração Pública ao convocar quatro candidatos demonstrou que possui interesse na mão-de-obra e, ao mesmo tempo, que tem orçamento para custear a folha de pagamento dos novos servidores
. (...) (grifo nosso).

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal há muito firmou o entendimento de que o direito subjetivo a nomeação em concurso público alcança o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas, em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88. IMPROCEDÊNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2.
O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
3.
A jurisprudência desta Corte e pacífica no sentido de que não viola o princípio da separação de Poderes o exame, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo
. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 956521 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (grifo nosso).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS INICIAIS. DESISTÊNCIA DOS CANDIDATOS. SURGIMENTO DE VAGA DURANTE O PRAZO DE VALIDADE. DIREITO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. 1. Recurso especial que postula o direito à nomeação de candidata aprovada em 3º lugar no certame para médico militar. O Tribunal de origem havia consignado a inexistência de direito subjetivo à nomeação, apesar de afirmar que estava comprovada a existência de vaga disponível em razão da afirmada desistência dos dois candidatos aprovados nas colocações iniciais. 2. "O término da validade do concurso marca o termo a quo da contagem do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança dirigido contra ato omissivo da autoridade coatora, que se furtou em nomear o candidato no cargo para o qual fora aprovado" (AgRg no RMS 36.299/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21.8.2012). 3.
Tendo sido comprovada a disponibilidade fática de vaga durante o prazo de validade do concurso, resta patente a existência de direito à nomeação por parte do candidato, em atenção à ordem de colocação
. Precedentes. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1418055 AL 2013/0378103-9, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/03/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2015). (grifo nosso).

Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. EXISTÊNCIA DE CARGO VAGO DEVIDAMENTE COMPROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. NOVA INTERPRETAÇÃO DO C. STF.

1. A impetrante disputou a uma das 60 (sessenta) vagas ofertadas para o cargo de pedagogo - polo cidade, no concurso público realizado pela Prefeitura Municipal de Santarém/ concurso 001/2008 e obteve a 75ª colocação. 2. Todos os aprovados e classificados nas 60 vagas foram nomeados para o cargo, porém apenas 30 candidatos permaneceram no cargo
. 3. Município de Santarém
juntou à fl. 89 certidão lavrada pela Secretária Municipal de Administração na qual informa a existência de cargos vagos no cargo pedagogo
- polo cidade.

4.
Imediata inclusão da impetrante no rol de candidatos dentro do limite de vagas. Direito líquido e certo à nomeação
. 5. Sentença confirmada em sede de reexame necessário.

(TJPA, 2016.02888438-47, 162.383, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-14, Publicado em 2016-07-21). (grifo nosso).

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CARGO DE PROFESSOR CLASSE I, NÍVEL A, EDUCAÇÃO ESPECIAL, 19ª URE. BELÉM.
228 VAGAS OFERTADAS NO EDITAL. IMPETRANTE APROVADA EM 332º
(TRECENTÉSIMO TRIGÉSIMO SEGUNDO LUGAR).
NOMEADOS ATÉ A PRESENTE DATA 329 DOS APROVADOS
,
DOS QUAIS 10 TIVERAM AS NOMEAÇÕES TORNADAS SEM EFEITO, POR RAZÕES DIVERSAS
. NOMEAÇÕES QUE DEMONSTRAM A CLARA NECESSIDADE NO PROVIMENTO DE TAIS VAGAS,
DE MODO QUE AS DESISTÊNCIAS VERIFICADAS FAZEM ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE, SURGINDO DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
.

PRECEDENTES DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2016.04660024-16, 167.803, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-11-11, Publicado em 2016-11-22). (grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO da Remessa Necessária, para manter a sentença em sua integralidade,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 16 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2020